Tribunal: TJMT
Processo: 1026843-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Embargos de Declaração no 1026843-07.2020.8.11.0000 – Sinop
Embargante: Fundação de saúde Comunitária de Sinop
Embargado: Centro de Diagnóstico por Imagens Nortão Eireli – EPP
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE – ERRO DA SECRETARIA – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO ACOLHIDO.
Os embargos declaratórios é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no decisum objurgado.
V I S T O S.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Fundação de saúde Comunitária de Sinop contra a r. decisão proferida por este relator no recurso de agravo de instrumento n. 1026843-07.2020.8.11.0000, que não conheceu do referido recurso face a sua deserção, sob o argumento de estar eivado de omissão.
Inconformada, a embargante sustenta que interpôs agravo interno contra a r. decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, contudo, sem fazer qualquer menção ao mencionado recurso, aportou nos autos decisum negando conhecimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de deserção. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios, sanando o vício apontado, a fim de que seja dado prosseguimento ao recurso de agravo interno interposto.
Pois bem. De fato, após detida análise dos autos, verifica-se a ocorrência de omissão na forma indicada pela embargante.
Na verdade, com o devido respeito, pelo que se denota dos autos, houve erro da Secretaria desta Câmara no caso vertente, uma vez que certificou a ausência de qualquer manifestação da recorrente quanto a r. decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo recursal, após decorrido o prazo legal, conforme certidão de id. 76333988, contudo, não observou e nem certificou que a parte interpôs recurso de agravo interno contra o decisum (id. 76931467).
Não obstante, após a interposição do presente recurso, este Relator determinou que a Secretaria certificasse acerca da tempestividade do agravo interno aviado pela recorrente em 19.02.2021 (id. 78893956), contudo, a certidão de id. 81788997 é silente quanto a aludida determinação, de modo que a parte não pode ser prejudicada por erro do Judiciário.
Desta feita, sendo tempestivo o recurso de agravo interno apresentado, assiste razão a embargante na hipótese em tela.
Posto isso e sem maior delonga, ACOLHO os embargos de declaração, determinando o processamento do Agravo Interno n. 1026843-07.2020.8.11.0000.
P. I.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator